Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725472-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARTHA BRANDAO MOREIRA IMPETRANTE: JOAO CUSTODIO GOMES DE CARVALHO, CLAUDIO RENATO SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Cláudio Renato Silva Barbosa e João Custódio Gomes de Carvalho, em favor de MARTHA BRANDAO MOREIRA (paciente), contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, proferida na ação penal no 0700149-65.2023.8.07.0005, que recebeu a denúncia em desfavor da paciente, a qual lhe atribuiu a prática do delito tipificado no art. 129, §§ 1o e 2o, com base no art. 13, § 2o, e art. 18, I, todos do Código Penal. Em suas razões, os impetrantes alegam constrangimento ilegal na manutenção do recebimento da denúncia, porque faltaria justa causa para o exercício da ação penal, ante a ausência de materialidade delitiva. Requerem o trancamento da ação penal ou seu sobrestamento, até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Da análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público, após recebimento de procedimento de investigação preliminar conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em decorrência de possível negligência médica por parte da paciente, que então era médica daquela Secretaria na época dos fatos, conforme ofício de encaminhamento do processo administrativo e conclusão do relatório da investigação, ID 48325043 – pág. 4 e 211. A denúncia/aditamento foi ofertada nos seguintes termos: “(...) 1. No dia 19/10/2014, no Hospital Regional de Planaltina, nesta cidade, MARTHA BRANDÃO MOREIRA atuou com inobservância das regras técnicas da profissão e do dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de médica lhe impunha, assumiu conscientemente o risco de produzir lesões graves ou gravíssimas, tais como os danos cerebrais irreversíveis no bebê JHON CARLOS OLIVEIRA AMORIM com ações e omissões sem as quais o resultado não teria ocorrido, se omitindo quando devia e podia agir para impedir o resultado danoso e, ao agir, atuando com negligência e imprudência. 2. Consta dos autos que o bebê JHON CARLOS foi picado por escorpião em sua residência na data dos fatos e a denunciada, mesmo sabendo desse fato, assumiu conscientemente o risco do resultado danoso ao optar por não ministrar o antídoto cabível e prescrever outras medicações inaptas a evitar o agravamento do quadro clínico. MARTHA foi instada por outros profissionais do HRLP a rever sua conduta, várias vezes, mas, dolosamente, insistia em negar o soro para a criança. 3. As condutas, negligências, omissões e imprudências de MARTHA BRANDAO resultaram em perigo de vida e enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho para JHON CARLOS que foi diagnosticado com paralisia cerebral irreversível (ID: 146239972) porque o envenenamento escorpiônico evoluiu para sangramento pulmonar e paradas cardiorrespiratórias. A Controladoria Setorial da Saúde verificou que o comportamento de MARTHA BRANDÃO com bebê JHON CARLOS não foi fato isolado em sua carreira (ID: 146239967 - Ofício No 286/2021 – SES/CONT), evidenciando uma conduta recorrente específica em permitir que os pacientes picados por escorpião sucumbissem à lesões graves e até morte (ID: 146239983). 4. O Ministério Público pretende provar em Juízo que MARTHA BRANDÃO violou o artigo 129, §§ 1o e 2o do Código Penal, sendo essas imputações feitas com base no artigo 13 § 2o e no artigo 18, I, ambos do Código Penal. Para tanto, requer o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal, citando-a/intimando-a para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação. 7. O Ministério Público promove a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela família do paciente em 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada denunciado, a ser fixado equitativamente em sentença, segundo a responsabilidade apurada na cadeia causal. O valor deve ser acrescido de juros moratórios na forma da lei e corrigido monetariamente a partir da data do crime (Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça), sem prejuízo da liquidação da sentença para a apuração do dano efetivamente sofrido (CF. art. 245, CPP. art. 63, parágrafo único, e art. 387, IV), bem como do valor total a ser estabelecido em ação de reparação civil dos danos. (...).” (ID 48325043 – pág. 245, grifado no original). Após a citação e apresentação de resposta à acusação, na qual foi também arguida “falta de justa causa para o exercício da ação penal – pela inexistência de materialidade delitiva”, o juízo impetrado proferiu decisão, que ratificou o recebimento da denúncia: “(...) I – Relatório: Trata-se de ação penal em desfavor de MARTHA BRANDAO MOREIRA, dando-o(s) como incurso nas penas do(s) art(s).129, §§ 1o e 2o do Código Penal. Recebimento da denúncia em 01/02/2023. Citado, o réu apresentou, resposta à acusação. É o relatório. DECIDO. II – Não rejeição da denúncia por ausência de justa causa: Não há que se falar em rejeição da denúncia, uma vez que a exordial acusatória descreve FATO TÍPICO, com suas circunstâncias, qualificando o acusado e classificando a infração penal. Assim, verifica-se que a denúncia apresentada satisfez o requisito formal, descrevendo as condutas criminosas e suas circunstâncias, e o requisito material, apoiando-se em indícios que geram juízo de probabilidade de a descrição corresponder ao acontecido no plano da experiência jurídica. A inicial acusatória possibilitou o exercício das garantias constitucionais, mormente aquelas ligadas à ampla defesa e ao contraditório, consectários lógicos do devido processo legal. Ademais, a exordial acusatória teve como sustentáculo investigação preliminar, na qual foram concretizados diversos atos que culminaram com a formação da opinião delitiva exarada na denúncia de referência. Ressalto que o documento referido pela Defesa não possui natureza pericial, mas documental. Nesse sentido, todos os requisitos formais arrolados pelo art. 41 do Código de Processo Penal foram preenchidos, o que afasta a possibilidade de rejeição da peça acusatória. Por fim, verifico que a marcha procedimental encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. (...).” (ID 48325043 – pág. 440). Ou seja, daquilo que se percebe do que transcorreu no processo até agora, não há vícios que impeçam o seu desenrolar, eis que atendeu aos princípios que norteiam o seu desenvolvimento regular, em especial a ampla defesa e o contraditório. Além disso, em relação à suposta ausência de materialidade delitiva, observa-se, como pontuado naquela ação penal pelo magistrado, que a denúncia teve como sustentáculo a investigação levada a cabo pela Secretaria de Saúde do DF e a verificação da pertinência dos argumentos trazidos sobre a suposta necessidade de realização do exame de corpo de delito para configurar a materialidade delitiva (conforme art. 158 do Código de Processo Penal), caracteriza matéria de mérito daquela ação penal, a ser decidida após a sua instrução. Assim, em juízo de cognição sumária, dadas as circunstâncias descritas e os atos realizados, não se vislumbra qualquer ilegalidade a dar azo à existência de coação pelo Juízo de origem, alegada pelos impetrantes, referente às questões discutidas nesse habeas corpus. O presente writ não é a via adequada para análise de prova. Desse modo, não se verifica demonstração de plano da ausência de justa causa, por ausência de materialidade delitiva, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida prova quanto à legalidade da conduta da paciente ou elucidada a questão da materialidade delitiva, nos termos propostos pelos impetrantes, o que não é possível na presente via eleita. Nesse sentido, também não se vislumbra oportuna a suspensão do feito na origem, pois a sua continuidade é indispensável para a dilação probatória que a discussão exige. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR